Tribunal: TJSP
Processo: 1095726-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões de apelação que possuem impugnação recursal específica. Ausência de violação ao art. 1.010, II do CPC. Aumento do valor do prêmio, aos 60 anos, por mudança de faixa etária de 92,82%. Inadmissibilidade, no caso. Indeterminação dos valores aplicados.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões de apelação que possuem impugnação recursal específica. Ausência de violação ao art. 1.010, II do CPC. Aumento do valor do prêmio, aos 60 anos, por mudança de faixa etária de 92,82%. Inadmissibilidade, no caso. Indeterminação dos valores aplicados. Violação ao dever de informação. Índices aplicados de forma desarrazoada, desacompanhados de qualquer cálculo atuarial de sorte a justificá-los. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1095726-48.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é apelada HELOISA DE
OLIVEIRA PRETO AMARAL SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1095726-48.2018.8.26.0100
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
APELADA: HELOISA DE OLIVEIRA PRETO AMARAL SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos materiais. Sentença de
procedência. Insurgência da ré. Razões de apelação que
possuem impugnação recursal específica. Ausência de
violação ao art. 1.010, II do CPC. Aumento do valor do
prêmio, aos 60 anos, por mudança de faixa etária de
92,82%. Inadmissibilidade, no caso. Indeterminação dos
valores aplicados. Violação ao dever de informação.
Índices
aplicados
de
forma
desarrazoada,
desacompanhados de qualquer cálculo atuarial de sorte a
justificá-los. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Voto no 16.031
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 251/257, proferida pela MM Juíza Cristiane Amor
Espin, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a) a ré
à obrigação de abstenção de cobrança, nas mensalidade, da quantia
referente ao aumento por mudança de faixa etária de 60 anos (92,82%),
restabelecendo-se a prestação anterior, no valor de R$1.918,17, com
acréscimo somente do índice anual da ANS, sob pena de multa de
R$2.000,00 por cobrança indevida, tornando definitiva a tutela
antecipada; b) condenar a ré a restituição do valor pago a maior, com
atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das despesas processuais,
corrigidas a partir do desembolso e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da causa.
Apela a ré (fls. 270/281), alegando, em síntese,
que o STJ, no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ, considerou idônea
e adequada a previsão de variação de preços em função da mudança de
faixas etárias.
Aponta que o contrato é adaptado à Lei no
9.656/98 e ao CDC.
Defende que não foi produzida prova
impugnando os índices informados.
Argui que o contrato menciona expressamente
todos os reajustes aplicáveis no decorrer de sua vigência, de modo que
não pode ser alegado desconhecimento, nos termos das cláusulas 13 a
15.
Pondera que a simples soma aritmética entre
os percentuais de reajuste aplicados sucessivamente por faixa etária não
caracterizam a variação acumulada constante do art. 2o da Resolução
CONSU no6/98.
Nos parâmetros emanados pelo C. STJ, a
cláusula de reajuste em virtude de alteração de faixa etária não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
abusiva, sendo que poderá ser abusivo o percentual aplicado.
Contrarrazões
a
fls.
287/297,
arguindo
preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de não
conhecimento do recurso, pois, ao contrário do alegado pela autora, há
nas razões de apelação impugnação recursal específica, pois infere-se a
explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitem a
este órgão individuar com precisão o error in judicando, inexistindo
violação ao art. 1.010, II, do CPC.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais relativa a plano de saúde.
Como se pode aferir a autora é beneficiária de
plano de saúde oferecido pela ré, na modalidade individual/familiar.
De início, registre-se que o Supremo Tribunal
Federal reconheceu que os planos de saúde devem se submeter “aos
ditames constitucionais, à legislação da época em que foram contratados
e às cláusulas deles constantes”, quando do julgamento da ADI
1931/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, publicado do DJe em
08/06/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em razão disso, é inconteste a aplicação da Lei
no. 9.656/1998 ao caso, cujo artigo 15 dispõe o seguinte: “Art. 15. A
variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de
reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas
pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. Parágrafo único. É
vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de
sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos.”,
circunstância que implica também o dever de cumprimento das regras
constantes da Resolução 63/2003 que, por sua vez, determina a
observância de 10 (dez) faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira e a última, não podendo ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para os usuários entre 0 e 18 anos.
No mais, não há dúvida de que aplicável ao
caso o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
Pois bem, segundo o entendimento do STJ, no
Recurso Especial no 1.568.244/RJ, é possível a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde para evitar
abusividades, com observação dos seguintes parâmetros, tais como “(i)
a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar sua permanência no
plano e (iii) serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/98, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
Desse cenário, extrai-se que o reajuste
realizado pela operadora/Ré de 92,82% somente se revestiria de
legalidade se acompanhado dos respectivos cálculos atuariais, que
justificassem de forma clara e objetiva o porquê do aumento, sem
oneração excessiva e prejudicial ao consumidor.
E, como desse ônus a ré não se desincumbiu, é
o caso de afastar o reajuste, limitando-se o percentual como bem
destacado na r. sentença recorrida com a devolução dos valores pagos a
maior.
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda
Câmara: “Agravo de Instrumento Plano de Saúde Reajuste de 131% no
valor da mensalidade quando a beneficiária completou 59 anos de
idade Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos
planos de saúde por sinistralidade ou por variação de faixa etária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara
demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das
mensalidades Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no2255788-54.2018.8.26.0000, Rel. Des.Luis Mario
Galbetti, j. 26.02.2019).
“PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
Reajuste por faixa etária - Determinação de reexame da lide, nos
termos do art. 1.030, II, do CPC - PRESCRIÇÃO - Pedido de repetição
de indébito - Prazo trienal - Orientação firmada no REsp no
1.361.182/RS, recurso repetitivo - Ação ajuizada em 15/08/2013,
questionando reajuste ocorrido em novembro de 2009 e julho de 2013 -
Prescrição da pretensão de receber valores pagos a maior até agosto
de 2010 que se reconhece - Pedido de declaração da abusividade do
referido reajuste - Pretensão declaratória à qual se aplica o prazo
decenal previsto no art. 205, do CC - REAJUSTE DE MENSALIDADES
- Reanálise do caso à luz do REsp no 1.568.244/RJ - Cláusula que prevê
o reajuste que se mostra nula à luz da legislação consumerista -
Inexistência
de
justificativa
(cálculo
atuarial),
demonstrando,
satisfatoriamente, o aumento da sinistralidade, em razão da mudança
de faixa etária - Percentual de reajuste injustificado e que torna
demasiadamente onerosa a mensalidade a ser paga, inviabilizando a
permanência dos autores, idosos, na condição de segurado, além de
restar inviável a aplicação do reajuste à coautora Maria da Conceição,
após dez anos de contrato - ACÓRDÃO MANTIDO, COM
DETERMINAÇÃO.” (Apelação no 0013459-85.2013.8.26.0011, Rel.
Des. Miguel Brandi, j. 18.02.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, a r. sentença recorrida deve ser
mantida por seus próprios e mais estes fundamentos, inclusive quanto
aos honorários advocatícios de sucumbência, pois fixados em 15%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora